Tribunal: TJES
Processo: 0002972-73.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002972-73.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IARLES DA SILVA SOUZA
APELADO: JORGE LUIZ GAVA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em que pese as alegações tecidas nos embargos, as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
J
ORGE LUIZ GAVA
e REGINA MARIA PEIXOTO GAVA
em face v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargado,
IARLES DA SILVA SOUZA
, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente o recurso e lhe deu provimento para julgar improcedente o pedido dos autores.

Em suas razões (id. 4458338), aduzem os embargantes, em síntese, que a decisão colegiada

padece de
omissões
e
contradições
, na medida em que restou comprovada a posse dos embargantes por 10 (dez) anos, as provas apresentadas com o recurso violam o princípio do contraditório, e que ficou demonstrada a responsabilidade fiscal dos embargantes.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 4581625) pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0002972
-
73
.20
16
.8.08.
00
0
4

EMBARGANTE
S
:
JORGE LUIZ GAVA
e REGINA MARIA PEIXOTO GAVA

EMBAGADO: IARLES DA SILVA SOUZA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
J
ORGE LUIZ GAVA
e REGINA MARIA PEIXOTO GAVA
em face v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargado,
IARLES DA SILVA SOUZA
, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente o recurso e lhe deu provimento para julgar improcedente o pedido dos autores.

Em suas razões (id. 4458338), aduzem os embargantes, em síntese, que a decisão colegiada

padece de
omissões
e
contradições
, na medida em que restou comprovada a posse dos embargantes por 10 (dez) anos, as provas apresentadas com o recurso violam o princípio do contraditório, e que ficou demonstrada a responsabilidade fiscal dos embargantes.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 4581625) pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão objurgado.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão e à contradição apontadas pelos embargantes, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Nesse sentido, trago excertos que tratam especificamente acerca das questões apontadas pelos embargantes:

“Os autores pretendem o reconhecimento da aquisição originária da propriedade com base no seguinte dispositivo do Código Civil:

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Trata-se da usucapião ordinária, cujos requisitos são, notadamente: (i)
posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos
; (ii) justo título; e (iii) boa-fé.

Da prova produzida pelos recorrentes, não é possível extrair que, no momento em que ajuizada a ação, 26/10/2016

(fl. 02), exerciam a alegada posse do imóvel há mais de dez anos.

Compulsando os autos não há nenhum documento/testemunha que comprove o exercício da posse e o
animus domini
dos autores. Ao revés, conforme certidões juntadas à fls. 63 e 66, os próprios confrontantes/vizinhos Jussimar Santos de Almeida e Luiza Gerke alegaram que não reconhecem os requerentes como donos do terreno. Disseram ainda,
“que o dono é um tal de Dadá que reside em Vila Velha/ES”.

Ora, cabia aos recorridos a demonstração do exercício da
posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos
.

Apesar de constar na r. sentença que
“através dos depoimentos colhidos, percebe-se que Iarles não conseguiu demonstrar posse mansa, pacífica, e sobretudo, uma posse contínua”
, em verdade eram os autores que deveriam ter demonstrado tais requisitos.

Além disso, em que pese o autor Jorge Luiz Gava alegar que cumpriu com as obrigações tributárias do referido imóvel, vejo que somente há a comprovação do pagamento de 01 (um) ano de IPTU (2010/2011 – fls. 28/39). Por outro lado, o recorrente Iarles demonstra Extrato de Débito em seu nome do ano de 2014 referente ao terreno em litígio (fl. 248).

Somado a isso, verifica-se que o recorrente juntou no recurso várias fotos no imóvel em questão, e, ainda, 14 (quatorze) declarações atestando que o imóvel situado na Rua Darci Duarte, s/n°, Lote 87, Quadra "D", Loteamento Fortunato Campos Paiva, Iriri - Anchieta/ES pertence ao Sr. larles da Silva Souza, conhecido como Dadá, sendo ele o possuidor do mesmo desde o ano de 2006.

Nesse ponto, ressalto que, como já dito em tópico anterior, para o STJ, a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório (REsp 888.467/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011).

In casu
, inexiste má-fé e, ainda, foi oportunizado o contraditório, conforme despacho id 3685412.

Importante registrar também que o registro e forma de venda do referido imóvel em nada influenciam no desfecho que se anuncia, visto que para a procedência da presente ação de usucapião é necessário a demonstração dos requisitos cumulativos já mencionados, quais sejam,(i)
posse contínua e incontestada pelo período de 10 (dez) anos
; (ii) justo título; e (iii) boa-fé, e, no caso em comento, entendo que a posse contínua não foi, nem minimamente, demonstrada pelos autores.

Veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios e casos análogos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO COMPLETADO PRAZO DE 15 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há óbice legal para aplicação do princípio da fungibilidade acerca da modalidade de usucapião, bastando para tanto que a parte comprove o preenchimento dos requisitos daquela modalidade na instrução para que gere uma ação com procedência dos pedidos autorais.
2. Por inexistir justo título sobre o terreno que visa usucapir pela modalidade ordinária, remanesce a necessidade de comprovação de todos os requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, uma vez que sendo proprietário de outro imóvel não poder-se-á aplicar a hipótese da usucapião especial urbana (art. 1.240 do C. C). 3. O art. 1.238, parágrafo único do C. C, assim prevê: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 4. Ainda que seja possível a utilização da fluência do prazo no decorrer da demanda para configuração da usucapião, interrompe-se a prescrição aquisitiva quando o requerido apresenta oposição à posse do requerente, deixando a mesma de ser mansa e pacífica, sobretudo quando não completado o prazo da modalidade da usucapião, concluindo-se pelo não preenchimento dos requisitos legais
. Precedentes STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001112-70.2014.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 13/07/2021; DJES 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO, POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Não ficando comprovado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, alicerçada em justo título, de modo ininterrupto, sem oposição e com animus domini, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, inviável o reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião ordinária, descrita no art. 1.242 do CC
. (TJMT; AC 0003383-23.2017.8.11.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 16/11/2022; DJMT 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 1238 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado condutor do feito analisar as alegações do autor e as provas dos autos. 2. Resta afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o julgador enfrenta as teses alegadas e, mesmo que de forma sucinta, expõe as razões de seu convencimento.
3. São requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária a posse contínua e incontestada, com ânimo de dono e o decurso de quinze (15) anos, ou 10 (dez) anos, em se tratando de usucapião ordinária, quando verificada moradia habitual ou de uso para serviços de caráter produtivo (art. 1.238 do CC). 4. A prova documental produzida com a inicial, por si só, não é hábil a ensejar o acolhimento da pretensão de usucapião quando a pretensão não é corroborada pelos depoentes, conquanto não comprovado, pelas fotos trazidas aos autos, o lapso temporal exato dentro do qual teria ocorrido a posse mansa e pacífica do requerente. 5. O desacolhimento do pedido inicial é medida que se impõe, quando a parte autora não se desincumbe do ônus que lhe é atribuído, no sentido da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, do CPC) (precedentes deste Sodalício). APELO DESPROVIDO. (TJGO; AC 5355212-38.2017.8.09.0093; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 11/11/2022; DJEGO 18/11/2022; Pág. 2552)

Nessa linha de pensamento, entendo não ser plausível acolher o pedido inicial, uma vez que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC), o que não o fez, no tocante à comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.242 do Código Civil, levando à reforma da sentença recorrida.

Por fim, entendo não ser o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que esta não se presume e para o seu reconhecimento exigindo-se a inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja prática das condutas descritas no art. 80, do CPC.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.